Tribunal: TCU
Processo: 020.019/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante convênio, que teve como objeto o evento São João de São Gonçalo do Amarante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome de Walter Ramos de Araújo Júnior, ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante/CE, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 265/2006, cujo objeto era a realização do evento " São João de São Gonçalo do Amarante ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 2o, 4o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição; 9.2. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo, ao responsável, e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.